Tribunal: TJDFT
Processo: 0745183-64.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-16

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. PERSEGUIÇÃO (ART. 147-A DO CP). AMEAÇA. VIOLENCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA. CAPTURA DE TELAS. PRINTS. PROVA TESTEMUNHAL. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DEFENSIVO. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Apelações do Ministério Público e da defesa do réu contra sentença que absolveu o acusado da imputação do crime de perseguição e, de outro lado, condenou-o pela prática do crime de ameaça.
II. Questão em discussão
2. A questão central em discussão reside em avaliar as provas dos autos a fim de aferir se o réu cometeu os crimes a ele imputados na denúncia: ameaça e perseguição.
III. Razões de decidir
3. O delito de perseguição, descrito no artigo 147-A, do Código Penal, também conhecido como crime de stalking ou de assédio persistente, criminaliza a conduta reiterada e obstinada de perseguição incessante a vítima. Trata-se de tipo penal aberto, pois não delimita as ações proscritas, mas exige-se a habitualidade das condutas.
4. O crime de ameaça está inserido no capítulo dos crimes contra a liberdade individual, no artigo 147 do Código Penal, restando caracterizada quando alguém expõe a intenção de causar mal injusto e grave a outrem, por palavra, escrito, gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima. 4.1. Para a configuração do crime basta que a ameaça seja idônea e séria, causando fundado temor à vítima, independentemente do estado emocional do agente.
5. Havendo provas suficientes a comprovar que o réu ameaçou e perseguiu a vítima, necessária a sua condenação nos termos da denúncia. 5.1. O dolo específico da perseguição restou suficientemente comprovado nos autos, manifestando o ofensor o seu intento em forçar uma aproximação, sempre com discursos de intimidação e violência verbal, na tentativa de impressionar a ofendida.
6. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios em especial os prints de conversas travadas entre os envolvidos e a prova testemunhal.
7. O instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo juízo, e, uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode implicar a sua imprestabilidade.
8. Nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, a defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar a adulteração ou manipulação da prova, tampouco sugeriu qualquer irregularidade na prova durante o curso processual.
9. A realização de perícia no aparelho telefônico do qual se extraíram as mensagens enviadas não se mostra essencial quando os elementos probatórios acostados aos autos corroboram a palavra da vítima tanto na fase judicial quanto extrajudicial e não há qualquer indício de adulteração ou manipulação.
10. A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme no sentido que compete à defesa a prova das alegações por ela efetivadas.
11. A ausência de ânimo calmo e refletido não impede a configuração do delito, notadamente quando é capaz de causar temor e abalar psicologicamente a vítima, como no presente caso.
12. A embriaguez voluntária ou culposa pelo consumo de álcool ou substância de efeito análogo não exclui a imputabilidade penal, nos termos do artigo 28, inciso II, do Código Penal, pois, vigora no ordenamento jurídico pátrio a teoria da actio libera in causa, de forma que se o agente ingeriu álcool ou substância entorpecente voluntariamente, deve ser imputado a ele o crime praticado durante o estado de embriaguez.
13. Verificada que a agravante previsto no artigo 61, inciso II, alínea “f”, coincide com o mesmo fundamento trazido na causa de aumento do crime de perseguição mostra-se inviável a cumulação dos dois aumentos sob pena de se incorrer em bis in idem, uma vez que seria o caso de dupla punição pelo mesmo fato, a violência contra a mulher.
IV. DISPOSITIVO
14. Apelação defensiva desprovida. Apelo ministerial provido.